Tribunal: TJMT
Processo: 1002065-64.2022.8.11.0044
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002065-64.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE NELSON GRACY SILVA - CPF: 609.397.013-24 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS. PERÍCIA MÉDICA. PERITO SEM ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA DA PATOLOGIA DO AUTOR. NULIDADE DO LAUDO E DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO. APELAÇÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização securitária c/c danos morais. O apelante sustenta a nulidade da sentença por ter sido fundamentada em laudo pericial elaborado por médica sem especialização em ortopedia e traumatologia, área diretamente relacionada à sua patologia. No mérito, pleiteia o reconhecimento do direito à indenização securitária e a condenação da seguradora ao pagamento de danos morais.

II. Questão em discussão

Há uma única questão em discussão: a validade do laudo pericial elaborado por profissional sem especialização na área da patologia do autor e seus reflexos sobre a sentença recorrida.

III. Razões de decidir

1.
O perito nomeado pelo juízo deve possuir especialização compatível com a matéria a ser periciada, conforme exige o art. 465, caput, do Código de Processo Civil,
sob pena
de comprometer a confiabilidade da prova técnica.

2.
O Superior Tribunal de Justiça entende que a ausência de conhecimento técnico específico do perito nomeado impõe sua substituição, sendo imprescindível que a perícia seja realizada por profissional especializado na área correlata à controvérsia.

3.
No caso concreto, a perícia foi conduzida por profissional especializado em ginecologia e obstetrícia, área completamente distinta da ortopedia e traumatologia, ramo médico necessário para avaliação da patologia do autor.

4.
O autor impugnou tempestivamente a nomeação do perito, mas o juízo de origem manteve o laudo, decisão que se revela contrária à necessidade de perícia especializada para adequada instrução probatória.

5.
Diante da nulidade do laudo pericial, a sentença proferida com base nesse documento também deve ser anulada, impondo-se o retorno dos autos ao juízo de origem para realização de nova perícia por profissional especializado.

IV. Dispositivo e tese

Apelação provida para anular a sentença e determinar a realização de nova perícia por especialista em ortopedia e traumatologia.

Tese de julgamento:

“(i)
O laudo pericial elaborado por profissional sem especialização compatível com a patologia em análise é inválido e não pode fundamentar a decisão judicial.

(
ii
)
A nulidade do laudo pericial compromete a sentença que nele se fundamenta, impondo o retorno dos autos à origem para realização de nova perícia por profissional qualificado.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 465, caput; Lei nº 8.213/91, art. 21, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
REsp
1726227/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 05.06.2018; TJMT, AI 1014622-55.2021.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 19.10.2021; TJMT, AI 1021742-47.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 08.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ NELSON GRACY SILVA
contra a sentença (ID 257407264), proferida nos autos da ação de indenização securitária c/c danos morais, ajuizada em desfavor de
ICATU SEGUROS S/A
, na qual foram julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Em suas razões recursais (ID 257407270), o apelante sustenta, preliminarmente, a necessidade de anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a realização de nova perícia
com médico perito especialista
na área da
sua
patologia. Afirma que a perícia foi realizada por uma médica ginecologista e obstetra, sem especialização em ortopedia e traumatologia.

No mérito, assevera que restou comprovado que sua incapacidade foi desencadeada ou agravada pelo trabalho, caracterizando doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho, nos termos do art. 21, inciso I, da Lei nº 8.213/91.

Aduz que a negativa da seguradora ao pagamento da indenização securitária desconsidera a realidade fática e probatória, impondo injusta privação ao recorrente, que se encontra sem condições de exercer suas atividades laborais.

Ademais, afirma que a recusa da seguradora configura ato ilícito, ensejando o dever de indenizar.

Com essas considerações, pugna pelo acolhimento da preliminar, com a consequente anulação da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de origem para a realização de nova perícia por médico especialista na área da doença do apelante. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da sentença, para o reconhecimento do direito à indenização securitária e a condenação da apelada ao pagamento de danos morais.

O recurso é tempestivo e
isento de preparo (ID 258525689)
.

Em suas contrarrazões (ID
257407273
), o apelado se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) –
NULIDADE DA SENTENÇA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ NELSON GRACY SILVA
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização securitária c/c
danos morais proposta
contra
ICATU SEGUROS S/A
.

O apelante suscita, preliminarmente, a nulidade do laudo pericial e, por consequência, da sentença que nele se fundamentou, uma vez que a perita nomeada pelo juízo não possui especialidade na área médica objeto da lide.

Sem maiores delongas, após detida análise dos autos, verifico que assiste razão ao apelante quanto à preliminar arguida.

De início, cumpre ressaltar que a convicção do magistrado se forma por diversos meios, dentre os quais se destaca a prova pericial. Isso ocorre porque, em certas demandas, devido ao alto grau de complexidade, as provas testemunhais ou mesmo documentais
se
mostram insuficientes para a comprovação do fato em litígio. Sendo assim, torna-se necessária a realização de perícia para subsidiar a decisão judicial.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam:

“O objeto da prova pericial é o fato ou os fatos que foram alegados na inicial ou na contestação que careçam de perícia para sua cabal demonstração. Se a alegação do fato surgiu durante o processo, de forma fugaz e pouco consistente, apenas como recurso de retórica, não pode ter o condão de impor a necessidade de produção de prova.” (Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 778).

Destarte, a prova pericial tem por finalidade suprir a carência de conhecimentos técnicos do juiz na apuração de determinado fato.

Desse modo, a pessoa incumbida de esclarecer as circunstâncias relativas a esse fato conflituoso, quando envolver conhecimentos técnicos específicos, é o perito.

Consoante à lição de Luiz Rodrigues
Wambier
, Flávio Renato Correia de
Almeida e Eduardo
Talamini
que “
o perito é um especialista em determinado ramo do saber, técnico ou científico, convocado como auxiliar da justiça para atuar no processo
onde
este meio d
e prova é admissível
”
(Curso avançado de processo civil: teoria geral do processo e processo de conhecimento.
8
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. v. I. p. 443).

Por isso, é essencial que, em casos como o da hipótese vertente,
o perito tenha o conhecimento especializado na área relativa à apuração dos fatos controvertidos, o que impede a nomeação de profissional sem formação ou conhecimento técnico na área da perícia,
nos termos do art. 465,
caput
, do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ALEGADA CONTRAFAÇÃO. PROVA PERICIAL DETERMINADA. PERITO NOMEADO. CONHECIMENTO TÉCNICO CORRELATO. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DE PERITO NOMEADO. NECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1
. A prova pericial é meio
probatório
destinado a apurar a ocorrência de fatos para os quais é imprescindível o conhecimento de premissas técnico-científicas não disponíveis ao conhecimento do homem comum. 2. O conhecimento técnico-científico é, portanto, essencial ao perito, que deverá assumir o encargo com imparcialidade, atendendo os deveres e responsabilidades legalmente estabelecidos (art. 146, 147 e 422 do CPC/1973). 3. A ausência de conhecimento técnico compatível com o objeto a ser periciado impõe ao juiz da causa a promoção, de ofício, de sua substituição. 4. O conhecimento jurídico, ainda que
especializado e aprofundado no âmbito do direito autoral e de propriedade industrial, não assegura à perita nomeada o conhecimento necessário para apurar a similitude ou dessemelhança entre equipamentos eletrônicos, que envolve a composição física e o funcionamento e a programação dos dispositivos, fatos essenciais para configurar a contrafação alegada. 5. Recurso especial provido.” (STJ -
REsp
: 1726227 SP 2017/0150725-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 05/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/06/2018) (
g.n
)

Ainda,
Nelson Nery Junior
dispõe que
:

“[...] Perícia médica. Deve ser levada a efeito por quem tem inscrição regular no CRM. A alusão feita pelo CPC 145, § 2º à especialidade do profissional autoriza a entender que não basta
a
qualidade de médico para a realização de perícia que exija conhecimentos de especialista. É necessário que a entidade profissional indique qual o ramo de atividade em que se insere o objeto da perícia, bem como se o profissional escolhido pelo juiz se enquadra dentre os que se valem de conhecimento especial sobre o tema” (op. cit. p. 504). (
g.n
)

Nesse sentido,
é o entendimento deste Sodalício
, inclusive deste Magistrado
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO MÉDICO –
PERITA MÉDICA COM ESPECIALIDADE INCOMPATÍVEL COM O OBJETO DA DEMANDA - PERÍCIA QUE DEVE SER REALIZADA POR MÉDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA.
RECURSO PROVIDO.
Imprescindível para o deslinde da causa a realização de perícia médica por médico especialista em ortopedia/traumatologia, tendo em vista o que prevê a norma legal, a ausência de notícia de profissionais na área, aliada a complexidade da perícia.
”
(TJMT, AI 1014622-55.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 19/10/2021, p. 25/10/2021) (
g.n
)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
NOMEAÇÃO DE PERITO COM ESPECIALIDADE INCOMPATÍVEL COM O OBJETO DA DEMANDA. PERÍCIA QUE DEVE SER REALIZADA POR MÉDICO ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA
. RECURSO PROVIDO. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a substituição de perito nomeado sem especialidade em Cardiologia, em ação de indenização
por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de suposto erro médico cardiológico. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a substituição do perito nomeado, que não possui especialidade na área da demanda, por outro especialista, tendo em vista a complexidade da prova técnica requerida. (...)
2
. A perícia médica deve ser conduzida por profissional especialista na área da demanda, sendo essencial que o perito nomeado possua conhecimentos específicos em Cardiologia para a adequada apuração do alegado erro médico. 3. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o perito deve possuir o conhecimento técnico compatível com o objeto da perícia, sendo imprescindível a substituição do perito nomeado por especialista na área correlata à controvérsia.
Agravo de Instrumento provido para determinar a substituição do perito nomeado por profissional especializado em Cardiologia. (...)” (TJMT, AI 1021742-47.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 08/10/2024, p. 14/10/2024) (
g.n
)

Daí, não se pode olvidar que a finalidade da perícia é a de esclarecer da forma mais precisa possível as questões técnicas suscitadas no caso concreto, de modo a propiciar a correta solução do litígio.

Portanto, de todo recomendável que o
expert
detenha especialidade no campo da medicina que guarde estreito vínculo com o caso
sob exame
, qual seja,
ortopedia e traumatologia
.

Com efeito, constato que
a profissional designada
pelo juízo possui especialização em
ginecologi
a e obstetrícia
,
área médica completamente distinta

da patologia do apelante discutida nesta ação
, o que, por si só, já compromete a credibilidade e aptidão técnica do profissional para avaliar adequadamente o caso.

Ressalte-se que o apelante impugnou tempestivamente a nomeação do perito, apontando sua inaptidão técnica (ID 257407262). Contudo, o juízo
a quo
indeferiu a impugnação e homologou o laudo, afirmando que a perita nomeada possuía especialização em ortopedia e traumatologia.

Entretanto, da análise dos autos, verifica-se que o primeiro perito nomeado possuía especialização na área objeto da lide, porém manifestou seu desinteresse na realização da perícia, razão pela qual foi nomeada a Dra. Michele Taques Pereira
Baçan
(ID 257407248).

Neste contexto, considerando que a sentença se baseou integralmente em laudo pericial elaborado por profissional sem expertise na área médica em discussão,
imperioso o reconhecimento de sua nulidade, com o consequente retorno dos autos à origem para realização de nova perícia por profissional
especialista na área de ortopedia e traumatologia
.

Logo, fica prejudicada a análise do mérito das razões do recurso de apelação.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar suscitada para
declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para realização de nova perícia por expert com especialização em
ortopedia e traumatologia
,
restando prejudicada a análise do mérito do recurso interposto.

Sem honorários recursais visto que anulada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025